Tribunal: TJMT
Processo: 1018924-79.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018924-79.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WALDEMIRO ELIAS MEIRA JUNIOR - CPF: 862.909.591-15 (APELANTE), ANA LUIZA AMORIM SANTANA - CPF: 022.215.561-27 (ADVOGADO), ALICE MACHADO MEIRA - CPF: 862.535.651-68 (APELANTE), ANTONIO XAVIER DA SILVA FILHO - CPF: 406.686.651-49 (APELADO), ESPÓLIO DE GERALDA MARFIZA DA SILVA - CPF: 006.236.211-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de adjudicação compulsória. promitente vendedora falecida. ausência de citação válida. litisconsórcio passivo necessário. espólio e herdeiros. declaração extrajudicial de anuência. insuficiência para angularização processual. nulidade da sentença. retorno à origem. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de adjudicação compulsória ajuizada pelos adquirentes de imóvel em face do espólio da promitente vendedora, sob o fundamento de ausência de interesse processual diante da inexistência de comprovação de recusa à outorga da escritura definitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de demonstração de recusa da promitente vendedora falecida como condição ao interesse processual é adequada; (ii) saber se a declaração de anuência apresentada por suposto herdeiro, sem citação formal do espólio e dos demais sucessores, é suficiente para suprir a ausência de formação válida da relação processual.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em equívoco ao condicionar o interesse de agir à comprovação de recusa da alienante, pois, falecida a promitente vendedora antes do ajuizamento da demanda, inexiste possibilidade material de manifestação de vontade pela pessoa que assumiu a obrigação contratual.

4. A obrigação decorrente de compromisso de compra e venda válido não se extingue com o falecimento da contratante, transmitindo-se aos sucessores, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, sendo possível a pretensão de adjudicação compulsória contra o espólio ou sucessores legitimados.

5. Todavia, a demanda não poderia prosseguir, pois ausente a citação válida da parte demandada. A declaração extraprocessual de concordância firmada por herdeiro não substitui o ato citatório, nem configura comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1º, do Código de Processo Civil.

6. A adjudicação compulsória exige a regular integração do polo passivo, devendo figurar como demandados aqueles que possuem legitimidade para responder pela obrigação de outorga, observada a representação do espólio e o litisconsórcio necessário entre os sucessores, nos termos dos arts. 75, VII, e 114 do Código de Processo Civil.

7. A ausência de citação válida constitui vício processual de ordem pública, capaz de invalidar os atos subsequentes, inclusive a sentença, conforme art. 280 do Código de Processo Civil, inviabilizando o julgamento imediato do mérito pela instância revisora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularizada a relação processual, com a correta representação do espólio e integração dos sucessores legitimados.

Tese de julgamento: “1. O falecimento da promitente vendedora afasta a exigência de demonstração de recusa pessoal à outorga da escritura como requisito do interesse processual, pois a obrigação contratual transmite-se aos sucessores. 2. A declaração extrajudicial de anuência apresentada por herdeiro não supre a citação válida do espólio e dos litisconsortes necessários, sendo indispensável a regular formação da relação processual para julgamento da adjudicação compulsória."

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 1.784; CPC, arts. 75, VII; 114; 115; 238; 239; 240; 246; 256; 280; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 239; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.555.958/AL.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WALDEMIRO ELIAS MEIRA JUNIOR e ALICE MACHADO MEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Ação de Adjudicação Compulsória” (Proc. nº 1018924-79.2025.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra o ESPÓLIO DE GERALDA MARFIZA DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a recusa da parte vendedora em outorgar a escritura pública definitiva, destacando, ainda, que “a anuência levada a efeito pela parte ré não se presta ao fim colimado pelo contrário, não restando presentes os requisitos para a procedência da ação”.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença incorreu em contradição manifesta e em “error in judicando”, ao exigir a comprovação da recusa da vendedora em outorgar a escritura, sem considerar a circunstância, documentada nos autos, de que a alienante faleceu há mais de dezoito anos, tornando materialmente impossível qualquer manifestação de vontade de sua parte.

Afirmam que a obrigação de outorgar a escritura definitiva, assumida em vida pela promitente vendedora, transmitiu-se aos sucessores, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, e que a inércia destes em promover o inventário, transcorrido lapso superior a dezoito anos do óbito, configura resistência apta a ensejar a adjudicação compulsória.

Aduzem que localizaram, no curso do processo, por meio de diligência realizada junto ao sistema Infojud, um dos herdeiros, Antônio Xavier da Silva Filho, o qual, por intermédio de procuradora, firmou declaração de anuência, reconhecendo a existência e validade do negócio, bem como a quitação do preço, e declarando não pretender promover o inventário do bem.

Argumentam que a quitação, ainda que desprovida de recibos em razão do decurso do tempo, deve ser presumida diante da ausência de cobrança, rescisão ou reivindicação ao longo dos anos. Invocam a Súmula nº 239 do Superior Tribunal de Justiça e sustentam a desnecessidade de prévia abertura de inventário como condição para o reconhecimento do direito perseguido.

Requerem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a demanda, com a determinação da adjudicação compulsória do imóvel e a expedição da respectiva carta para registro.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada pelos apelantes Waldemiro Elias Meira Junior e Alice Machado Meira contra o Espólio de Geralda Marfiza da Silva, na qual, invocando a condição de adquirentes do imóvel descrito na matrícula nº 59.791 do Serviço de Registro de Imóveis de Rondonópolis, por meio de sucessivos instrumentos particulares de compra e venda, cuja cadeia remonta ao contrato firmado em 12/12/2001 com a proprietária registral, pretendem o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva, sob o argumento de que o preço foi integralmente quitado e de que a vendedora faleceu sem que tenha sido promovido o inventário do bem.

Sobreveio sentença que, sem resolução do mérito, extinguiu o feito por ausência de interesse processual, ao fundamento de não restar demonstrada a recusa da vendedora à outorga da escritura.

A matéria devolvida ao conhecimento desta Câmara cinge-se, em primeiro plano, à existência de interesse processual na ação de adjudicação compulsória ajuizada contra o espólio da promitente vendedora falecida, quando ausente a abertura de inventário pelos sucessores, e, por desdobramento, à regularidade da relação processual sobre a qual se assentou a sentença.

A irresignação comporta acolhimento parcial, embora por fundamento diverso e sem o alcance pretendido pelos apelantes.

Isso porque assiste razão aos recorrentes quanto ao desacerto do fundamento adotado pela sentença para extinguir o feito. Ao condicionar o reconhecimento do interesse de agir à demonstração de recusa expressa da vendedora em outorgar a escritura, o decisum desconsiderou circunstância incontroversa nos autos: o falecimento da promitente vendedora em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Com efeito, quem não mais detém capacidade jurídica para manifestar vontade não pode, por evidente impossibilidade lógica e material, recusar a prática de determinado ato. Assim, a exigência formulada pela sentença, tal como posta, mostra-se incompatível com a realidade fática submetida a julgamento.

A obrigação decorrente de negócio jurídico válido celebrado em vida não se extingue pelo falecimento da contratante, transmitindo-se aos sucessores na forma do artigo 1.784 do Código Civil, sem prejuízo da análise dos demais requisitos necessários ao acolhimento da pretensão deduzida.

Do mesmo modo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula nº 239, dispõe que “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”.

Nesse ponto específico, a fundamentação da sentença não se sustenta, uma vez que o exame dos autos revela vício processual anterior e de maior gravidade, o qual impede tanto a manutenção do julgado quanto o imediato exame do mérito por esta Corte.

Ocorre que a relação processual não se aperfeiçoou validamente, porquanto ausente a citação regular da parte demandada, conclusão a que se chega pela simples cronologia dos atos processuais.

A inicial foi protocolada em 20/07/2025 (Id. nº 357549393). Em 25/08/2025, o Juízo proferiu decisão que, longe de autorizar a citação ficta requerida na exordial, indeferiu expressamente o pedido de citação por edital, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil, e determinou a busca de endereço do Espólio de Geralda Marfiza da Silva e do herdeiro Antônio Xavier da Silva Filho por meio do sistema Infojud, com posterior citação na forma do artigo 246 do mesmo diploma legal (Id. nº 357549862).

Não obstante referido comando judicial, não houve o efetivo cumprimento de qualquer ato citatório.

Não há nos autos mandado cumprido, aviso de recebimento, certidão de oficial de justiça, contestação ou certidão de revelia regularmente lançada. Consta dos autos, tão somente, petição dos apelantes, protocolada em 15/09/2025, na qual noticiam ter estabelecido contato informal com o herdeiro Antônio Xavier da Silva Filho e sua filha, seguida da juntada, em 16/09/2025, de declaração de anuência subscrita por procuradora do referido herdeiro (Id. nº 357549871).

E sem que houvesse qualquer providência voltada à regular integração do polo passivo, sobreveio a sentença, desconsiderando que a declaração de anuência juntada aos autos não possui aptidão para suprir a citação, que é pressuposto de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O comparecimento espontâneo previsto no artigo 239, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil pressupõe que a própria parte ingresse nos autos, constitua advogado e passe a exercer a faculdade de defesa, nada disso se verifica no presente caso, pois toda a movimentação processual partiu exclusivamente dos autores/apelantes e o herdeiro nunca compareceu nos autos como parte.

Uma declaração extraprocessual de concordância, subscrita por suposto herdeiro que não integrou formalmente a lide e não submetida ao contraditório, não angulariza a relação processual nem instaura o contraditório, de modo que a sentença foi proferida em processo no qual o réu jamais foi chamado a integrá-lo, em evidente violação aos artigos 238, 239 e 240 do Código de Processo Civil e à garantia inscrita no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A falta ou a nulidade da citação, a teor do artigo 280 do Código de Processo Civil, contamina os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, impondo a sua invalidação.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

1. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise. Precedentes.

2. Restou expressamente consignado no acórdão recorrido que, no primeiro momento em que foi possível arguir a nulidade referente à ausência de citação, assim o fez a recorrida, conclusão essa que não pode ser alterada nesta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ e que afasta a alegação de preclusão da matéria.

3. A ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo, a fortiori, o trânsito em julgado da ação.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.555.958/AL, julgado em 9/3/2020, DJe de 19/3/2020.)

A esse vício soma-se outro, igualmente decisivo e que com ele se entrelaça, atinente à própria definição de quem deve figurar no polo passivo. É nesse ponto que se revela a confusão conceitual que permeia a pretensão e contamina as razões recursais.

A adjudicação compulsória dirige-se contra o titular da obrigação de outorgar a escritura, que, falecida a promitente vendedora, recai sobre o espólio, representado, à falta de inventário e de inventariante, pela totalidade dos herdeiros em litisconsórcio passivo necessário, na forma dos artigos 75, inciso VII, e 114 do Código de Processo Civil:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...).

VII - o espólio, pelo inventariante;

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Portanto, a manifestação isolada de um único herdeiro configura ato estritamente pessoal, destituído de legitimação extraordinária para responder, transigir ou anuir em nome da universalidade de bens do espólio, tampouco possuindo o condão de mitigar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa dos litisconsortes necessários, pois, a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devam integrar o polo passivo (CPC, artigo 115, parágrafo único).

Acrescente-se que anuir com a adjudicação e recusar-se a promover o inventário são realidades distintas daquela que a lei erige em pressuposto da ação, que é a resistência à outorga da escritura. Os apelantes, ao invocarem ora a anuência do herdeiro como prova de concordância, ora a inércia dos sucessores como prova de resistência, sustentam, a um só tempo, premissas que se excluem.

Seja como for, a controvérsia sobre a configuração da pretensão resistida só poderá ser dirimida depois de regularmente integrada e citada a parte ré, pressuposto que aqui falta.

Diante desse quadro, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de imediato julgamento de procedência com fundamento no artigo 1.013, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

A teoria da causa madura pressupõe processo regularmente instaurado e em condições de imediato julgamento, o que não ocorre quando sequer completada a formação da relação processual. Julgar o mérito nessas circunstâncias, e ainda mais para adjudicar imóvel em desfavor de espólio jamais citado e de herdeiros não integrados à lide, importaria supressão de instância e a constituição de título destituído de validade, em prejuízo de quem não teve oportunidade de ser ouvido.

Por idêntica razão, descabe a esta Corte enfrentar, neste momento, as teses de mérito relativas à quitação do preço e à viabilidade registral da pretensão, que deverão ser apreciadas na origem após instaurado o contraditório.

Esclareço que o reconhecimento das nulidades acima não configura julgamento extra petita, conquanto não tenha havido pedido recursal expresso de retorno dos autos. A ausência de citação válida e a não integração de litisconsórcio passivo necessário são matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ementa. direito processual civil. agravo em recurso especial. habilitação de crédito em inventário. apreciação de matéria de ordem pública nas instâncias ordinárias. agravo conhecido. recurso especial conhecido em parte e provido.

i. caso em exame

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por afastamento da alegada ofensa a dispositivo legal e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. 3. (...)

ii. questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 489 do CPC; (ii) saber se há litisconsórcio passivo necessário e nulidade por ausência de citação com base nos arts. 113, 114, 115, 116, 118 e 485, § 3º, do CPC; (iii) saber se houve violação dos arts. 286 e 298 do CC; (iv) saber se teria ocorrido dação em pagamento e quitação com base nos arts. 356 e 359 do CC; e (v) saber se houve equivocada valoração da prova documental à luz dos arts. 371 e 373, I e II, do CPC.

iii. razões de decidir

5. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à apontada violação do art. 489 do CPC, por deficiência de fundamentação, ante a ausência de indicação específica do inciso e da forma de violação, o que impede a compreensão da controvérsia.

6. Matérias de ordem pública podem ser suscitadas e apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, sendo dissonante a negativa de exame sob fundamento de supressão de instância, impondo-se a anulação do acórdão para que o Tribunal de origem aprecie a alegada nulidade por ausência de citação em litisconsórcio passivo necessário; as demais teses ficam prejudicadas.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação ao art. 489 do CPC é genérica e não especifica os incisos supostamente violados. 2. Matérias de ordem pública, como nulidade por ausência de citação em litisconsórcio passivo necessário, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, impondo-se a devolução dos autos para exame pelo Tribunal de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 113, 114, 115, 116, 118, 485, § 3º, 371 e 373, I e II; CC, arts. 286, 298, 356 e 359.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AREsp n. 2.698.411/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025; STJ, REsp n. 2.011.584/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025; STJ, AREsp n. 2.971.726/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro João Otávio de Noronha, AREsp n. 2.460.467/SP, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

Registro, por fim, que o pedido de procedência formulado pelos apelantes contém logicamente o de afastamento da sentença de extinção, sendo a cassação com retorno consequência processual necessária do reconhecimento de que o feito não comportava o desfecho que lhe foi dado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reconhecendo a nulidade decorrente da ausência de citação válida da parte ré e da não integração dos litisconsortes passivos necessários, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que promova o saneamento da relação processual, com a regularização da representação do espólio de Geralda Marfiza da Silva e a integração dos sucessores eventualmente legitimados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026